Tribunal: TJDFT
Processo: 0747771-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. INDÍCIOS DE RISCO DOMÉSTICO E MEDIDA PROTETIVA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para retomada assistida e progressiva da convivência paternofilial, no bojo de ação de guarda, diante de elementos informativos que indicam contexto de risco no ambiente familiar e existência de medida protetiva anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória destinada a restabelecer, de forma imediata, convivência paternofilial supervisionada, à luz do princípio do melhor interesse da criança e dos indícios de risco apurados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não evidenciada a probabilidade do direito para reforma, em sede de cognição sumária, da decisão que indeferiu o pedido de convivência imediata, tendo em vista que o conjunto informativo aponta contexto de risco à criança (registro audiovisual do genitor portando faca ao repreender o menor, fotografia com relato de agressão e medida protetiva deferida), o que recomenda manutenção das restrições até produção de prova mais segura.
4. O princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; ECA, art. 18) impõe solução prudente e proporcional, com preservação da integridade física e psicológica do infante, sendo necessária instrução probatória adequada, inclusive avaliação psicossocial, antes de eventual revisão do regime de guarda/convivência
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 227. ECA, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07078994120208070000, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 5.11.2020. TJDFT, AGI, 07457363320208070000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 4.5.2021.